Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), DELIA SERRUDO LLANOS - CPF: 701.495.561-60 (EMBARGANTE), SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 51.004.949/0001-09 (EMBARGADO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, reconhecendo a higidez do título que ampara a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000655-02.2024.8.11.0011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em contradição ou se há erro material a ser sanado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamento restrito (art. 1.022, CPC), não servindo para rediscussão de matéria já apreciada.

4. O acórdão enfrentou expressamente os pontos relevantes, reconhecendo que o termo de confissão de dívida, assinado pela devedora e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido, sendo acompanhado de planilha e boletos. A divergência de datas ou de forma de pagamento não afasta a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação confessada.

5. A ausência de notas fiscais não compromete a força executiva do título, e a instalação do sistema fotovoltaico foi reconhecida pela própria devedora em ação anterior.

6. O pedido de nulidade do título, suscitado em ação distinta, não foi objeto de decisão judicial que retirasse sua eficácia executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DELIA SERRUDO LLANOS
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em face de
SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA
, reconhecendo a higidez do termo de confissão de dívida assinado pelo devedor/recorrente e duas testemunhas como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta a existência de contradições no julgado, afirmando que haveria divergência entre a planilha de cálculo, os boletos bancários e o termo de confissão de dívida anexos à ação executiva.

Sustenta que não teria sido comprovada a instalação do sistema fotovoltaico e que teria havido pedido expresso de nulidade do título em ação conexa, o qual não foi analisado.

Requer, ao fim, o acolhimento dos aclaratórios “
para que seja sanado o vício de erro material
” – sic - e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade do título executivo que embasa ação de execução de quantia certa no valor de R$ 15.057,53, decorrente de negócio jurídico de fornecimento e instalação de usina fotovoltaica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o instrumento particular firmado entre as partes, denominado termo de confissão de dívida e assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a fundamentar a execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 784, III, CPC prevê expressamente que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

4. O termo de confissão de dívida apresentado nos autos atende aos requisitos legais, demonstrando obrigação certa, líquida e exigível, estando acompanhado de planilha de cálculo e boletos bancários correspondentes.

5. A ausência de notas fiscais ou comprovantes de entrega não compromete a validade do título, porquanto não exigidos pela lei em tais hipóteses, sendo incontroversa a entrega do sistema fotovoltaico, reconhecida inclusive em ação ajuizada pela própria devedora/agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução".

Como é sabido, os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, afirmando que o termo de confissão de dívida, assinado pela devedora/agravante e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido, acompanhado de planilha de cálculo e boletos. A eventual divergência de datas ou forma de pagamento não descaracteriza a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, já que a dívida foi confessada pela própria embargante.

Também foi expressamente registrado que a ausência de notas fiscais ou comprovantes de entrega não compromete a validade do título, por não serem exigidos pela lei. Ademais, restou consignado que a própria devedora reconheceu a instalação do sistema fotovoltaico ao ajuizar ação de obrigação de fazer, o que reforça a conclusão da Turma Julgadora.

Por fim, quanto ao alegado pedido de nulidade do título, o acórdão consignou que a demanda citada (Ação de Obrigação de Fazer no 1008468-13.2024.8.11.0001, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais) limitou-se a discutir refaturamento de contas e indenização por danos morais, não havendo decisão judicial que tenha desconstituído a força executiva do título.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer contradição a ser esclarecida e nem erro material a ser sanado, mas, o que pretende a Embargante, é a reanálise e rediscussão das matérias já decididas, com nova valoração das provas produzidas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por fim, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
a parte Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025